Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. HOME CARE. DISPONIBILIZAÇÃO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
2. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
3. Como não restou comprovada a necessidade de “home care”, não há como impor ao réu a obrigação de fornecer o serviço em medida antecipatória, sob pena de abarrotamento do Estado na prestação de serviço público e no fornecimento do direito à saúde.
4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.